Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE SUL AMÉRICA. CONTRATO DE ADESÃO. MODALIDADE EMPRESARIAL PEQUENA E MICROEMPRESA (PME). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA ANS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, caso sejam expressamente arguidas e apreciadas.
2. O caráter coletivo da demanda não altera a natureza individual homogênea dos direitos em discussão, cuja tutela jurisdicional não pode ser afastada pelo simples fato de se relacionar com setor submetido à regulação estatal. No caso em exame, não se discute a ampla regulação do setor, e sim a legalidade de contrato de adesão específico, relacionado a determinado fornecedor de serviços, logo, não há usurpação de competência da ANS.
3. Considerando que o objeto da ação civil pública em questão é contrato de adesão com cláusulas uniformes, que as disposições impugnadas de fato fazem parte do modelo contratual invocado e que a causa de pedir é compatível com os pedidos autorais, não há que se falar em inépcia da inicial.
4. Há comportamento contraditório do julgador que reconhece a necessidade de delimitação dos pontos controvertidos previamente à especificação das provas, mas procede ao imediato julgamento da ação, sem nenhuma das duas providências.
5. Por não ter ocorrido o saneamento do processo, nem oportunizado às partes a atividade probatória, persiste o cerceamento de defesa apontado no primeiro julgamento.
6. Apelação parcialmente conhecida e provida. Reconhecido o alegado cerceamento de defesa. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de usurpação de competência da ANS. Unânime.